Tribunal: TJBA
Processo: 8027717-30.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão julgador: IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Mandado de Segurança nº 8027717-30.2023.8.05.0000 Impetrante: Josenita Brito dos Santos Advogado: Dr. Danilo Souza Ribeiro (OAB/BA 18.370) Impetrado: Presidente do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Relatora: Desa. Ivete Caldas Silva Freitas Muniz ACÓRDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA. ESCREVENTE DE CARTÓRIO DESIGNADA PARA FUNÇÃO DE OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR. INEXISTÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA QUANTO AO EXERCÍCIO EFETIVO DAS ATIVIDADES EXTERNAS INERENTES AO CARGO. REQUISITO ESSENCIAL PARA PERCEPÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE EXTERNA - GAE. RESOLUÇÃO 27/2017. SERVIDORA, ADEMAIS, QUE JÁ RECEBE DEVIDA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ATRAVÉS DO PAGAMENTO DE SUSTITUIÇÃO REFERENTE AOS PERÍODOS QUE ESTEVE DESIGNADA PARA EXERCER AS FUNÇÕES DE OFICIAL DE JUSTIÇA. MANDADO DE SEGURANÇA QUE NÃO COMPORTA DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA. O Mandado de Segurança exige prova pré-constituída de direito líquido e certo alegado, não comportando dilatação probatória. O Impetrante afirma fazer jus aos efeitos financeiros decorrentes das designações para o cargo de Oficial de Justiça Avaliador da Comarca de São Desidério (Portarias de ID nº 51600477 - fls. 18, 73, 99, 156, 194, 229, 258 e 291), bem como ao pagamento da verba referente à Gratificação de Atividade Externa – GAE, sob a alegação de que o Tribunal de Justiça estaria descumprindo o artigo 256 da Lei de Organização Judiciária, artigo 13 da Lei nº 11.170/2008 e o artigo 1º da Resolução nº 9/2013. Destaca-se o teor do § 1º, do art. 1º, da Resolução nº 09/2013, com a redação dada pela Resolução nº 17/2023, ambas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “Art. 1º A Gratificação de Atividade Externa a que se refere o art. 13 da Lei Estadual nº 11.170, de 26 de agosto de 2008, é devida aos servidores titulares do cargo de Oficial de Justiça Avaliador e aos Agentes de Proteção ao Menor, quando em exercício regular de cumprimento de mandados a atos processuais de natureza externa, na forma estabelecida pela legislação processual civil, penal, trabalhista e demais leis especiais. § 1º O caput deste artigo também se aplica àqueles servidores designados para substituírem Oficiais de Justiça. [...].”. (grifo ausente no original). No caso, embora a Impetrante tenha sido designada para exercer a função de Oficial de Justiça Avaliador através de portarias, não logrou comprovar o exercício eficaz da função através de relatórios de cumprimento de mandados ou outros documentos que demonstrem a habitualidade no desempenho das atividades externas. A mera designação através de portaria não é suficiente para comprovar o exercício regular de atividade externa que justifique o pagamento da Gratificação de Atividade Externa (GAE), sendo necessária a demonstração da aplicação efetiva das atribuições inerentes ao cargo, o que não ocorreu na hipótese. Outrossim, como bem informado pela indigitada Autoridade Coatora (ID 51600477), a Impetrante já recebe a devida compensação financeira através do pagamento de substituição referente aos períodos em que esteve designada para exercer as funções de Oficial de Justiça Avaliador. Ausente a prova pré-constituída do exercício efetivo da função, não há direito líquido e certo ao recebimento da GAE. Do exposto, conhece-se da impetração, e denega-se a segurança. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8027717-30.2023.8.05.0000, proposto por JOSENITA BRITO DOS SANTOS, em face do PRESIDENTE DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇADO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça, em conhecer da impetração e denegar a segurança, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Salvador, (data registrada no sistema) Desa. IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ Relatora (documento assinado eletronicamente)